Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603641-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0603641-25.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/05/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PETRUSKA NICLEVISK
SVIERCOSKI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921746
31/07/2024
09:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.596

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603641-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA EMBARGOS.
P R E C L U S Ã O .
N Ã O
C O N H E C I M E N T O .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público,
desde que juntada até o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.
Precedentes desta Corte.
Num. 43921746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20

4. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração, opostos por PETRUSKA
NICLEVISK SVIERCOSKI (id. 43871917) contra o Acórdão nº 63.365 (id. 43867968), desta Corte,
que conheceu dos primeiros Embargos de Declaração opostos e, no mérito, deu provimento em
parte, mantendo inalterada a decisão anterior que julgou desaprovadas as contas prestadas, com
determinação de recolhimento de R$ 9.666,10 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez
centavos) ao Tesouro Nacional.

Sustenta a embargante que, apesar do julgamento dos primeiros embargos,
permaneceu a omissão desta Corte, tendo em vista que houve nos autos a devida comprovação
da correta destinação dos recursos oriundos do FEFC.

Reconhece que houve equívoco na juntada de documentos nos embargos
anteriores.

Junta aos autos os documentos de ids 43871918 e 43871919 - contratos de
prestação de serviços de Laercio Angelo da Fonseca e de Silvia Silva Alves - os quais foram
apresentados nos embargos anteriores sem assinatura.

Argumenta que o acórdão havia ressaltado que a destinação desses recursos foi
demonstrada por meio de comprovantes de pagamento e que faltavam os contratos assinados.

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões que, no seu entender, persistem do julgamento dos primeiros Embargos, afastando-se
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.
Num. 43921746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na quarta-feira, 16/05/2024 (id.
43869597). Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 20/05/2024 (ids. 43871916 e
seguintes), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o acórdão que acolheu em partes os
primeiros embargos de declaração opostos foi omisso, tendo em vista que houve a devida
comprovação da destinação dos recursos.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou expressamente
o tópico relativo à comprovação dos gastos com militância, examinando os documentos que
foram apresentados com os primeiros embargos e concluindo que eram suficientes para
comprovar apenas parte da despesa em questão. Confira-se:

Os contratos apresentados nos ids. 43808322 e 43808324, em nome de Silvia
Silva Alves e Laércio Angelo da Fonseca, não estão assinados, sendo
imprestáveis para a comprovação da regularidade da despesa, ainda que a
destinação do recurso esteja demonstrada por meio dos comprovantes de
pagamento apresentados (ids. 43808321 e 43808323).

Com os segundos embargos, a embargante traz novos documentos, afirmando
que nos primeiros embargos “por um equívoco, dada a quantidade de documentos envolvida em
Num. 43921746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20

uma prestação de contas, os contratos com os prestadores Silvia Silva Alves e Laércio Angelo da
Fonseca foram apresentados em sua versão anterior, em desacordo com a legislação eleitoral.”

Ocorre que este Regional possui entendimento firmado no sentido de que
somente são admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a
parte tem de se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade
de recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
(...)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
(...)
4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.
5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

Num. 43921746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20

No caso concreto, tem-se que a oportunidade para juntada de documentos, ainda
que extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os primeiros embargos de
declaração e de sua efetiva oposição, em 23/02/2024.

Admitir-se a juntada de novos documentos seria ignorar por completo o instituto
da preclusão e premiar a desídia de candidatos, permitindo que a qualquer tempo procedam à
apresentação de documentos que deveriam ter composto a prestação de contas, apresentada há
mais de um ano e meio, e com isso obtenham nova análise e pronunciamento desta Corte.

Portanto, considerando a preclusão quanto aos documentos juntados após o
prazo para os embargos (ids 43871918 e 43871919), bem como a inexistência de omissão a ser
sanada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603641-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022
PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI DEPUTADO ESTADUAL, PETRUSKA NICLEVISK
SVIERCOSKI - Advogados dos EMBARGANTES: JEAN CARLO LEECK - PR24659,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43921746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109573241400000042876239
Número do documento: 24073109573241400000042876239
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:37:20